Tribunal: TJSP
Processo: 9191790-08.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – apontamento negativo – autores que admitiram o inadimplemento de dívida, porém comprovaram o pagamento integral – pagamento realizado nos dias 11 e 13/06/2008 – extrato comprovando a permanência do apontamento emitido em 14/08/2008 – credor que descumpriu o art. 43 do CDC e a Súmula 548 do STJ, pelos quais o prazo para providenciar a baixa é de cinco dias após o pagamento

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – apontamento negativo – autores que admitiram o inadimplemento de dívida, porém comprovaram o pagamento integral – pagamento realizado nos dias 11 e 13/06/2008 – extrato comprovando a permanência do apontamento emitido em 14/08/2008 – credor que descumpriu o art. 43 do CDC e a Súmula 548 do STJ, pelos quais o prazo para providenciar a baixa é de cinco dias após o pagamento – dano moral caracterizado – indenização mantida – sem majoração de honorários, pois não houve sequer fixação na sentença – recurso não provido.